Tribunal: TJDFT
Processo: 0737310-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DESPACHO A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu,não sendo possível, neste momento processual, apreciar o pedido de suspensão. Deste modo, encaminhe os autos à Presidência deste e. Tribunal. Brasília-DF, 05 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator